Tribunal: TJBA
Processo: 0000841-54.2009.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000841-54.2009.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIZALVA MARIA CHRISOSTOMO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: JORGE LUIZ PINTO SALDANHA

Advogado(s)
:
CRISTHIANO BECKER CECHET, FABIO MALUF TOGNOLA, SHYRLEI MARIA DE LIMA, STEVAN MARQUES GONCALVES, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, RODRIGO NERY CARDOSO, ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela partes, mormente quando os fundamento utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000841-54.2009.8.05.0231
, em que figuram como apelante NIZALVA MARIA CHRISOSTOMO e como apelada JORGE LUIZ PINTO SALDANHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Setembro de 2024.